Tribunal: TJMT
Processo: 1016117-32.2024.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-05
Data de publicação: 2024-11-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016117-32.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Despejo por Inadimplemento]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[DANIEL RADINS - CPF: 945.185.800-87 (ADVOGADO), SADI ZANATTA - CPF: 307.640.330-34 (AGRAVADO), ENI SAVENE SCHNEIDER ZANATTA - CPF: 272.358.660-04 (AGRAVADO), ROQUE ADEMIR DA SILVA VIEIRA - CPF: 000.449.370-24 (ADVOGADO), LEANDRO MUSSI - CPF: 158.206.068-17 (AGRAVANTE), NERI ZANATTA - CPF: 392.494.840-20 (TERCEIRO INTERESSADO), ELIANA DANIELI ZANATTA - CPF: 910.316.800-04 (TERCEIRO INTERESSADO), AGROPECUARIA BIANCHINI LTDA - CNPJ: 17.647.226/0001-81 (TERCEIRO INTERESSADO), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS INTEGRACAO ROTA DAS TERRAS - SICREDI INTEGRACAO ROTA DAS TERRAS RS - CNPJ: 87.510.475/0001-06 (TERCEIRO INTERESSADO), ECO SECURITIZADORA DE DIREITOS CREDITORIOS DO AGRONEGOCIO SA - CNPJ: 10.753.164/0001-43 (TERCEIRO INTERESSADO), CECILIA NOBRE TORRES - CPF: 018.300.111-70 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AGRAVO INTERNO – JULGAMENTO SIMULTÂNEO – AÇÃO DE DESPEJO C/C RESCISÃO CONTRATUAL E COBRANÇA DE ARRENDAMENTO – LIMINAR DE DESPEJO CONCEDIDA – SUSPENSÃO DA TRAMITAÇÃO DO FEITO ATÉ A PROLAÇÃO DE SENTENÇA NA AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO JURÍDICO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA JÁ PROFERIDA – RETOMADA DA ORDEM DE DESPEJO – CABIMENTO – AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO – AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

Tanto pela literalidade do comando judicial proferido por esta Câmara no Agravo de Instrumento n. 1005219-96.2020.8.11.0000, que determinou a suspensão da Ação de Despejo até a prolação de sentença na Ação Declaratória de Nulidade, já proferida, quanto pela análise de suas razões de decidir, visto que o direito invocado já foi submetido ao crivo do Poder Judiciário e rejeitado, não mais se justifica a suspensão da ordem de despejo, mormente enquanto ainda subsistente o cenário de inadimplência que a fundamentou.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por SADI ZANATTA e sua esposa ENI SAVENE SCHNEIDER ZANATTA contra a decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Sorriso, que nos autos da ação de “Despejo c/c Rescisão Contratual e Cobrança de Arrendamento” (proc. n. 0007457-24.2016.8.11.0040), ajuizada contra os agravantes por LEANDRO MUSSI, retornou a tramitação processual, que, por força de acórdão proferido nos autos do RAI n. 1005219-96.2020.8.11.0000, estava suspensa até prolação de sentença nos autos da ação “Declaratória de Nulidade de Ato Jurídico Simulado” ajuizada pelos agravantes contra o agravado (Proc. no 0001600-60.2017.8.11.0040), e, considerando a improcedência do pedido declaratório, determinou “o cumprimento da ordem liminar de despejo” proferida nos idos de 04/02/2020, concedendo aos réus/agravantes prazo de trinta dias para desocupação voluntária dos imóveis objeto das matrículas no 33.242, 33.245, 30.486, 32.041, 30.455, 30.464, todas do SRI da Comarca de Sorriso/MT
.

Os agravantes sustentam que a sentença de improcedência proferida nos autos da ação “
Declaratória de Nulidade de Ato Jurídico Simulado
” por eles ajuizada contra o agravado “
deverá ser suspensa em um primeiro momento e posteriormente corrigida, por estar em desacordo com as provas constituídas
”, e, após discurso sobre pontos de alegado desacerto técnico da r. sentença, asseguram que interporão Recurso de Apelação Cível que tem efeito suspensivo “
ope legis
” e que, portanto, “
a sentença não produzirá seus efeitos
”, de modo que “
não é possível concluir que a decisão ora agravada esteja correta
”.

Pede, sob esses fundamentos, que seja reformada a r. decisão agravada, “
obstando o prosseguimento da presente ação de Despejo até o julgamento definitivo da ação Declaratória de Nulidade correlata
”.

Deferida o pedido antecipatório para suspender os efeitos da decisão recorrida (Id.
219828680
).

Em face de tal
decisum
interpôs o Agravado o recurso de Agravo Interno, sustentando a existência de inadimplemento da parte contrária no pagamento do valor devido pelo arrendamento e que no julgamento do Agravo de Instrumento n.
1005219-96.2020.8.11.0000
determinou-se a suspensa a ação de despejo somente até a prolação de sentença na Ação Declaratória de Nulidade de Ato Jurídico Simulado n. 0001600-60.2017.8.11.0040, recentemente proferida.

Contrarrazões ao Agravo de Instrumento no Id. 225391192 e ao Agravo Interno no Id. 228432160.

É o relatório.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como relatado, cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por SADI ZANATTA e sua esposa ENI SAVENE SCHNEIDER ZANATTA contra a decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Sorriso, que nos autos da ação de “
Despejo c/c Rescisão Contratual e Cobrança de Arrendamento
”

(proc. n. 0007457-24.2016.8.11.0040), ajuizada contra os agravantes por LEANDRO MUSSI, retornou a tramitação processual, que, por força de acórdão proferido nos autos do RAI n. 1005219-96.2020.8.11.0000, estava suspensa até prolação de sentença nos autos da ação “
Declaratória de Nulidade de Ato Jurídico Simulado
” ajuizada pelos agravantes contra o agravado (Proc. no 0001600-60.2017.8.11.0040), e, considerando a improcedência do pedido declaratório, determinou “
o cumprimento da ordem liminar de despejo
” proferida nos idos de 04/02/2020, concedendo aos réus/agravantes prazo de trinta dias para desocupação voluntária dos imóveis objeto das matrículas no 33.242, 33.245, 30.486, 32.041, 30.455, 30.464, todas do SRI da Comarca de Sorriso/MT.

Considerando que as contrarrazões ao instrumental reproduzem as alegações apresentadas no Agravo Interno interposto contra a decisão que analisou a liminar recursal, e estando este último recurso igualmente contrarrazoado, passo ao julgamento simultâneo de ambos.

Pois bem.

Como anotado na decisão liminar de Id. 219828680, “
Embora isso não seja expressamente indicado nas razões recursais, o que se percebe é que a insurgência manifestada pelos réus/agravantes Sadi Zanatta e Eni Savene Schneider Zanatta não é, propriamente, relacionada ao cumprimento da ordem de despejo liminar, mas à retomada do trâmite da ação de “
Despejo c/c Rescisão Contratual e Cobrança de Arrendamento
” imediatamente após prolação de sentença de improcedência nos autos da ação “Declaratória de Nulidade de Ato Jurídico Simulado” por eles ajuizada contra o agravado Leandro Mussi (Proc. no 0001600-60.2017.8.11.0040), a despeito da interposição de Recurso de Apelação Cível com efeito suspensivo “ope legis”.
”.

Analisando os autos, observa-se que na Ação de Despejo c/c Rescisão Contratual e Cobrança de Arrendamento n. 0007457-24.2016.8.11.0040, em decisão datada de fevereiro de 2020, fora determinado o despejo liminar dos ora Agravantes SADI ZANATTA e sua esposa das áreas
sub judice
diante do evidenciado inadimplemento contratual no pagamento do preço convencionado pelo arrendamento.

O cumprimento da decisão foi suspenso por força do julgamento do
Agravo de Instrumento n. 1005219-96.2020.8.11.0000
, por esta Egrégia Câmara, que determinou o sobrestamento da tramitação da ação de despejo “
até a prolação de sentença na ação “Declaratória de Nulidade de Ato Jurídico” (Proc. no 1600-60.2017.811.0040 – Código 166935)
”, em aresto que assim restou ementado:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE “DESPEJO C/C RESCISÃO DE CONTRATO E COBRANÇA DE ARRENDAMENTO” – LIMINAR DE DESPEJO CONCEDIDA E REJEIÇÃO DO PEDIDO DE SOBRESTAMENTO DA AÇÃO – NECESSIDADE DE SUSPENSÃO DA TRAMITAÇÃO DE AÇÃO DE DESPEJO ATÉ A PROLAÇÃO DE SENTENÇA NA AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO JURÍDICO – EVIDENTE RELAÇÃO DE PREJUDICIALIDADE –GRAVES INDÍCIOS DE SIMULAÇÃO DO CONTRATO DE ARRENDAMENTO SUBJACENTE AO PEDIDO DE DESPEJO E OBJETO DA AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO. Tendo o eg. Tribunal de Justiça já admitido, em julgamento de recurso extraído da mesma lide, a existência de graves indícios de simulação dos contratos de promessa de compra e venda com promessa de retrovenda e de arrendamento mercantil subjacentes ao pedido de despejo, é salutar a suspensão da tramitação da aludida demanda até prolação de sentença na ação declaratória de nulidade daqueles atos jurídicos.

Tal conclusão se pautou na admissão de que “
há
probabilidade do direito alegado pelos réus/agravantes em sede de contestação
, e igualmente evidente o risco da demora, de modo que pode e deve ser deferido o pedido de liminar por eles formulado, no sentido de suspender a tramitação da presente ação de despejo até prolação da sentença naquela ação declaratória, manifestamente prejudicial à pretensão de despejo
”.

Ocorre que a Ação Declaratória foi sentenciada neste ano de 2024, tendo pedido autoral sido julgado totalmente improcedente pelo Juízo
a quo
, que anotou que

“
as provas produzidas nos autos não revelem sequer indícios da ocorrência de lesão ou simulação assinalada na inicial, tampouco da incapacidade civil alegada de Sadi Zanatta, quando da assinatura dos contratos celebrados
”, o que, embora ainda pendente de confirmação em grau recursal, se contrapõe à probabilidade inicial do direito anotado no julgamento do instrumental anterior
acima indicado.

Ora, a determinação desta Câmara no RAI n. 1005219-96.2020.8.11.0000 foi a de suspensão da Ação de Despejo até a
prolação
da sentença na Ação Declaratória, e não a de sua suspensão até o trânsito em julgado de referida sentença.

Outrossim, a razão para tal suspensão fora a anotada probabilidade do direito alegado pelos réus/agravantes em sede de contestação, o qual, contudo, já foi submetido ao crivo do Poder Judiciário e rejeitado em Primeiro Grau.

Como se
vê, tanto pela literalidade do comando judicial proferido por esta Câmara no Agravo de Instrumento n.
1005219-96.2020.8.11.0000
, quanto pela análise de suas razões de decidir, não mais se justifica a suspensão da ordem de despejo, mormente enquanto ainda subsistente o cenário de inadimplência que a fundamentou
.

Cabe anotar que, por força de efeito suspensivo concedido aos Embargos de Terceiro n. 1009590-41.2024.8.11.0040, que tem por objeto parte da área em disputa, determinou o julgador singular nova suspensão da Ação de Despejo “
até que sejam aqueles embargos julgados ou ainda que se revogue o efeito suspensivo
”, decisão esta cujos efeitos foram suspensos por esta Câmara no acolhimento do pleito liminar formulado no âmbito de Agravo de Instrumento n. 1022257-82.2024.8.11.0000, de forma que nada obsta o cumprimento da ordem de despejo.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao Agravo de Instrumento restando prejudicado, como corolário lógico, o Agravo Interno interposto em seu bojo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/11/2024